Tribunal: TCU
Processo: 042.814/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.814/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Ambrozio (XXX.443.447-XX); Carlos Eduardo Della Garza Silva (XXX.570.466-XX); Christian Kessler Thibes Oro (XXX.562.240-XX); Eliane Deli Ferreira Oliveira (XXX.417.860-XX); Espedito Jose da Silva Junior (XXX.653.114-XX); Lincoln Max Bernardo de Aguiar (XXX.184.202-XX); Lisiane Maria Mattei Rufatto (XXX.183.999-XX); Luiz Carlos Martins (XXX.445.318-XX); Marcos Goes (XXX.177.109-XX); Marina Medeiros Nunes de Castro (XXX.089.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.